Tribunal: TJDFT
Processo: 0755393-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0755393-23.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALMIR BORTOLINI AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A. DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Valmir Bortolini contra decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que declinou de ofício a competência territorial e determinou a remessa dos autos à Comarca de Iporã do Oeste, no Estado de Santa Catarina, nos autos da ação de indenização por danos materiais e reparação por danos morais cumulada com obrigação de fazer e requerimento de tutela de urgência. A decisão agravada não analisou o requerimento do benefício da gratuidade da justiça em razão do reconhecimento de sua incompetência. O agravante requer a análise e a concessão desse benefício. Os documentos constantes no processo são insuficientes para aferir a condição financeira dele. Intime-se o agravante para comprovar sua hipossuficiência econômica, a fim de viabilizar a análise de seu requerimento de gratuidade da justiça. Fixo o prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator